Tribunal: STF
Processo: AI 797370
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 302 DO CÓDIGO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPROCEDÊNCIA. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem exigiria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas neste momento processual. 




2. O acórdão impugnado afina com a jurisprudência desta nossa Corte acerca da constitucionalidade do art. 302 do CTB. Precedente: RE 428.864, da relatoria da ministra Ellen Gracie. 




3. Agravo regimental desprovido.